Tribunal: TJMT
Processo: 0022908-43.2015.8.11.0002
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)0022908-43.2015.8.11.0002
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ABANDONO DE INCAPAZ. AUSÊNCIA DE DOLO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu a acusada da imputação pelo crime de abandono de incapaz (CP, art. 133, §§ 1o e 3o, II).
2. Fatos relevantes: (i) acusada deixou a filha menor sozinha por breve período, em local interno da residência; (ii) durante sua ausência, a menor saiu do ambiente e foi atacada por cães soltos no quintal; (iii) genitora prestou socorro imediato à filha, que sofreu lesões permanentes; (iv) ausência de risco evidente e imediato; (v) episódio isolado, sem histórico de negligência.
3. Requerimento do recurso: condenação pela prática do crime de abandono de incapaz.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a conduta da acusada caracteriza o crime de abandono de incapaz, especialmente quanto à configuração do dolo exigido para o tipo penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O crime de abandono de incapaz exige a presença de dolo específico, caracterizado pela vontade deliberada de expor a vítima à situação de desamparo.
6. A simples ausência momentânea, por motivo justificável, não configura abandono quando não há cessação do dever de cuidado nem exposição consciente ao risco, notadamente quando o rompimento da vigilância decorre de fator externo e imprevisível, o que afasta o dolo exigido pelo tipo penal.
7. O princípio do in dubio pro reo impõe a manutenção da absolvição quando ausentes elementos seguros de intenção criminosa.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 133, §§ 1o e 3o, II; CPP, art. 386, III e VII.
Jurisprudências relevantes citadas: TJMT, ApCrim 0018094-57.2014.8.11.0055.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022908-43.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Abandono de incapaz]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ADRIANA DA SILVA MARTINS - CPF: 861.267.761-00 (APELADO), EMILLY MARTINS DOS SANTOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ABANDONO DE INCAPAZ. AUSÊNCIA DE DOLO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu a acusada da imputação pelo crime de abandono de incapaz (CP, art. 133, §§ 1o e 3o, II).

2.
Fatos relevantes:
(i)
acusada deixou a filha menor sozinha por breve período, em local interno da residência;
(ii)
durante sua ausência, a menor saiu do ambiente e foi atacada por cães soltos no quintal;
(iii)
genitora prestou socorro imediato à filha, que sofreu lesões permanentes;
(iv)
ausência de risco evidente e imediato;
(v)
episódio isolado, sem histórico de negligência.

3.
Requerimento do recurso: condenação pela prática do crime de abandono de incapaz.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A questão em discussão consiste em saber se a conduta da acusada caracteriza o crime de abandono de incapaz, especialmente quanto à configuração do dolo exigido para o tipo penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O crime de abandono de incapaz exige a presença de dolo específico, caracterizado pela vontade deliberada de expor a vítima à situação de desamparo.

6. A simples ausência momentânea, por motivo justificável, não configura abandono quando não há cessação do dever de cuidado nem exposição consciente ao risco, notadamente quando o rompimento da vigilância decorre de fator externo e imprevisível, o que afasta o dolo exigido pelo tipo penal.

7. O princípio do
in dubio pro reo
impõe a manutenção da absolvição quando ausentes elementos seguros de intenção criminosa.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso
desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 133, §§ 1o e 3o, II; CPP, art. 386, III e VII.

Jurisprudências relevantes citadas
: TJMT, ApCrim 0018094-57.2014.8.11.0055.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande nos autos da Ação Penal n. 0022908-43.2015.8.11.0002, que absolveu a acusada da imputação do crime de abandono de incapaz (art. 133, §§ 1o e 3o, II, do Código Penal), com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

Nas
razões recursais
,
o Ministério Público sustenta que restou comprovado o dolo necessário para a tipificação do crime, ao argumento de que a ré, de forma consciente e voluntária, abandonou sua filha menor, de 4 (quatro) anos, expondo-a a risco concreto de vida e saúde em ambiente com 12 (doze) cachorros soltos, resultando em múltiplas lesões (id 290214382).

Em sede de
contrarrazões
, a defesa manifesta-se pelo
desprovimento do
recurso (id
290214389
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (id. 295452899).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Extrai-se dos autos que a apelada
Adriana da Silva Martins
foi denunciada pelo crime de abandono de incapaz (CP, art. 133, §1o e §3o, II), descrito do seguinte modo:

“Consta dos presentes autos que, no dia 07.07.2014, em horário não esclarecido, na chácara Souza, localizada na Rua principal do Bairro Souza Lima, nesta cidade, a denunciada Adriana da Silva Martins, de forma consciente e voluntária abandonou sua filha menor Emilly Martins dos Santos de (04 anos), que estava sobre seus cuidados, incapaz de se defender dos riscos resultantes de abandono.

Ressai dos autos que, no dia e horário mencionados, a denunciada Adriana, mãe da vítima, foi visitar seu amigo, de apelido Hulk, caseiro na chácara Souza, onde funcionava um frigorífico e, lá, encontrou Rafael, pai da proprietária do frigorífico e amigo da família.

Na ocasião, a denunciada se dirigiu até a residência do amigo Rafael, localizada no interior da chácara, para ver uma estante que havia sido adquirida por este, oportunidade em que deixou sua filha Emilly sozinha e se dirigiu aos fundos da residência, juntamente com Rafael.

Ocorre que, na chácara haviam 12 cachorros que ficavam soltos no quintal, sendo dois rottweilers adultos, dois pastores alemães adultos e oito filhotes, sendo que ao retornar com Rafael, não encontrou Emilly aonde havia deixado e que ao procurá-la, encontrou a vítima aproximadamente 80 metros de onde a denunciada estava, já caída no chão com os 12 cachorros a agredindo, momento em que interveio e conseguiu socorrer a sua filha.

Verifica-se dos autos que, a menor Emilly sofreu várias lesões, inclusive, deformidade permanente na orelha, conforme se vê do laudo pericial juntado aos autos.

Assim agindo, a denunciada incorreu na figura típica descrita no artigo 133, § 1o, §3o, inciso II, ambos do Código Penal, qual seja, abandono de incapaz”
. (id. 153651533, p. 1-2).

O Magistrado julgou a denúncia improcedente e, com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal, absolveu a acusada
Adriana da Silva Martins
, por entender ausente o dolo de abandonar exigido para configurar o crime em tela.

1. PEDIDO DE CONDENAÇÃO

1.1. Ausência dos elementos do tipo penal

O Ministério Público busca a reforma da sentença absolutória, ao argumento de que restou comprovado o dolo necessário para a tipificação do crime de abandono de incapaz, pois a apelada, de forma consciente e voluntária, teria abandonado sua filha menor, expondo-a a risco concreto de vida e saúde, resultando em múltiplas lesões causadas por ataques de cachorros.

O pleito não merece acolhimento.

O tipo penal do abandono de incapaz não se satisfaz com a mera demonstração de um resultado lesivo ou com a constatação de uma falha eventual de vigilância.

Para que se configure a infração penal descrita no art. 133 do Código Penal, é indispensável a presença cumulativa de elementos objetivos e subjetivos bem delimitados:
(i)
abandono efetivo da pessoa juridicamente incapaz;
(ii)
violação do dever de cuidado, proteção ou vigilância que recaía sobre o agente;
(iii)
existência de situação concreta de perigo à vida ou integridade física da vítima;
(iv)
impossibilidade da vítima de se proteger por si; e
(v)
vontade deliberada do agente de colocá-la em situação de desamparo.

No presente caso, a análise cuidadosa do conjunto fático-probatório demonstra que tais pressupostos, especialmente o elemento subjetivo, não estão presentes de forma a sustentar juízo condenatório.

A narrativa apresentada pela acusada, desde a fase inquisitorial (id 153651540 – fls. 08/09), permanece coerente ao longo de toda a instrução processual. Com efeito, segundo relatado, a ré encontrava-se na “Chácara Souza” a trabalho, atuando como diarista, tendo levado consigo a filha de quatro anos, por não dispor de com quem deixá-la.

No imóvel, a criança foi acomodada na sala de estar, com um desenho ligado na televisão, enquanto a acusada se dirigiu à edícula da residência, na parte externa, com a finalidade de buscar ingredientes para o preparo de uma refeição.

Nesse intervalo, um funcionário do frigorífico, que atuava no local, adentrou o imóvel com um caminhão e, ao acessar o banheiro externo, deixou o portão da propriedade aberto e, ato contínuo, a menor, que até então permanecia na sala, aparentemente saiu do ambiente para procurar a mãe e, ao alcançar a área externa, foi atacada por um grupo de cães soltos no quintal - entre os quais havia animais de grande porte, como
rottweilers
e pastores alemães.

Importante destacar que, conforme registrado nos autos, a própria apelada interveio imediatamente ao perceber a ausência da filha, encontrando-a caída no chão, a cerca de 80 metros da residência, sendo atacada pelos animais. Assim, não apenas resgatou a menor, como também sofreu lesões durante a tentativa de socorro, encaminhando-a prontamente ao atendimento médico, o que demonstra reação instintiva e imediata, incompatível com qualquer propósito de abandono.

Esses elementos, por si só, afastam a existência de uma ação dolosa, pois a conduta da acusada não revela qualquer intenção de desamparo, pois manteve a menor sob sua guarda direta até o momento em que, por circunstância alheia à sua vontade - a abertura indevida do portão por terceiro -, houve a quebra do confinamento seguro.

Ademais, a constatação de que, em momento anterior, os mesmos animais circularam pelo local na presença da genitora e da menor sem demonstração de agressividade reforça a tese de que, naquele contexto, não havia risco aparente e imediato e, somente com a inesperada saída da criança e a oportunidade oferecida pelo portão aberto, é que o cenário de perigo se instaurou.

Nesse contexto, o exame da prova não permite inferir que houve abandono em qualquer acepção material ou jurídica, porquanto o afastamento físico da mãe deu-se em razão direta de seu trabalho, por breve lapso temporal, sem que tenha cessado seu dever de proteção. A menor, além de não ter sido deixada em local ermo, desprotegido ou exposta conscientemente ao risco, foi acomodada em ambiente interno, sob vigilância indireta, e retirada abruptamente dessa situação por fatores externos.

A omissão penalmente relevante demanda, para sua configuração, mais do que uma falha de cuidado, supõe a consciência do agente acerca da exposição ao risco e a vontade de se desincumbir do dever de proteção, o que não se observou presentes nos autos.

Ressalta-se, ainda, a ausência de qualquer outro episódio anterior ou posterior que revele comportamento negligente reiterado por parte da ré, uma vez que a menor permanece sob os cuidados da mãe, com desenvolvimento satisfatório, o que reforça o caráter isolado e acidental do infortúnio.

Diante disso, constata-se que a conduta da apelada não se subsume ao tipo penal em debate e, embora lamentável o desfecho dos fatos, o conjunto probatório não permite concluir, com o grau de certeza exigido no processo penal, que tenha havido intenção deliberada de abandono ou mesmo aceitação consciente do risco.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
ABANDONO DE INCAPAZ
– ABSOLVIÇÃO – IRREGINAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DA APELADA – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIAL QUE COMPROVE A AUTORIA DO CRIME DE MODO INDENE DE DÚVIDAS – FRAGILIDADE PROBATÓRIA QUE NÃO AUTORIZA A CONDENAÇÃODA APELADA –
APLICAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO IN DUBIO PRO REO
– INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA – APELO DESPROVIDO
.

Como é de trivial sabença, a condenação penal requer sempre a certeza da prática criminosa, de modo que, na espécie, a ausência de provas seguras e consistentes da materialidade e autoria delitiva, impõe a manutenção da absolvição da apelada, devendo ser observado em favor dela o disposto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e o brocardo jurídico in dubio pro reo. (...)”
. (N.U 0018094-57.2014.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/10/2021, Publicado no DJE 09/10/2021).

Por fim, e de forma inafastável, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, diante da fragilidade dos elementos que buscam atribuir à acusada a prática do crime de abandono de incapaz.

2. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025